Tribunal: TJDFT
Processo: 0745663-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745663-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DE ARAUJO DESPACHO As certidões juntadas aos autos informam que o mandado de intimação enviado à parte agravada foi devolvido sem cumprimento, pois as tentativas de entrega foram frustradas. Por essa razão, a fim de evitar alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se a agravada ainda reside no local indicado ou informar o novo endereço, completo e atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora